Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017228-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANY DOMINGOS WAGNER ARAUJO - CPF: 040.170.441-66 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), LUCIANA MIRANDA DE JESUS 83513850182 - CNPJ: 21.403.891/0001-05 (RECORRIDO), LUCIANA MIRANDA DE JESUS - CPF: 835.138.501-82 (RECORRIDO), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1017228-53.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Segundo Juizado Especial de Cuiabá

RECORRENTE: LUANY DOMINGOS WAGNER ARAUJO

RECORRIDO: LUCIANA MIRANDA DE JESUS 83513850182

LUCIANA MIRANDA DE JESUS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 25/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – ESPELHO – NÃO SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam o vício no produto adquirido pela Recorrente, que tentou o reparo na via administrativa por diversas vezes, sem sucesso, não sendo restituído o valor pago ou realizada a substituição do produto, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
opino pela parcial procedência da ação
, e o faço para CONDENAR a requerida a:

1 – RESTITUIR à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso;

2 – DETERMINAR que providenciem a retirada do produto na residência da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não o tenha feito.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para a inclusão do dano moral, já que tentou resolver a lide na via administrativa por diversas vezes, sem sucesso.

Em contrarrazões a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da Recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

A Recorrida também arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia complexa.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010)
.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A Recorrente adquiriu um espelho junto a Recorrida, pagando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O produto foi instalado em 23/03/2020 e em poucos dias apresentou vício (mancha).

A Recorrente reportou o vício para a empresa, na tentativa de solução administrativa. Foram agendadas diversas visitas, onde a empresa deixou a consumidora aguardando e não compareceu no local.

Dessa forma foi necessário o ingresso da presente demanda em 03/05/2021 para seu problema ser solucionado. Durante esse período, as partes mantiveram contato, mas a empresa não atendeu as diversas reclamações da consumidora.

Restou comprovada nos autos a tentativa de solução na via administrativa, que não logrou êxito a Recorrente, pois o produto não foi substituído ou o valor devolvido, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não foi a Recorrida capaz de comprovar fatos em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pela Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, inciso II do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados na inicial e o valor do produto de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a tentativa de solução infrutífera na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022